Tribunal: TJDFT
Processo: 0004891-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente.
2. O apelante foi preso com considerável quantidade de entorpecente de alto poder nocivo, o crack. Não obstante, possui diversas passagens por atos infracionais, bem como, é reincidente específico e sua condenação não o impediu de reiterar a conduta criminosa. Desta forma, não há motivos para a reforma da dosimetria da pena aplicada, haja vista a ausência dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 para tanto.
3. Nos autos em análise, já houve a expedição da carta de guia provisória, cabendo ao Juízo da execução, desde então, adaptar o regime de pena imposto ao réu na sentença, se for o caso de progressão, considerando para tanto o cômputo do tempo de prisão provisória.
4. Apelação conhecida e desprovida.